Tribunal: STF
Processo: HC 267425
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de ato atribuído a Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado como autoridade coatora.  
A ação constitucional, destaque-se, foi impetrada por terceiro não constituído pelo paciente, não havendo, nos autos, qualquer procuração outorgada em favor do impetrante.
Sustenta-se a existência de violação a direitos e garantias fundamentais, notadamente aqueles previstos no artigo 5º da Constituição e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, invocando também a prioridade na tramitação em razão da idade do paciente.
No despacho de eDOC 4, o Ministro Alexandre de Moraes, a quem o ato é imputado, assim se manifestou:
 
DESPACHO
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por PAULO EMENDABILI SOUZA BARROS DE CARVALHOSA, em favor de JAIR MESSIAS BOLSONARO, apontando como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em linhas gerais, requer-se: (a) “que a fiscalização do CFM se debruce a se constatar se no estabelecimento prisional onde preso o Paciente, existem ou não existem condições adequadas para este atendimento continuado, tanto médico, quanto de equipes de saúde preparadas e multidisciplinares, para este fim”; e (b) “que o Paciente possa cumprir a sua pena, pelo todo exporto nesta ação, em regime domiciliar”. 
Em 13/01/2026 os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Sra. Ministra CARMEN LUCIA, por prevenção, nos termos do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF 706.
Nos termos do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno desta CORTE, a Presidência responde pelas questões urgentes no período do recesso ou de férias, razão pela qual foi aberta conclusão à esta Vice-Presidência, no exercício da Presidência durante o período compreendido de 12 a 31 de janeiro de 2026. É o relatório. Decido.
Uma vez que a autoridade apontada como coatora no presente Habeas Corpus é o próprio Ministro responsável pela análise das urgências no período, inviável a apreciação dos pedidos formulados por esta Vice-Presidência.
Nos termos do § único do artigo 13 do Regimento Interno (O Presidente poderá delegar a outro Ministro o exercício da faculdade prevista no inciso VIII), DETERMINO a remessa dos autos ao Decano desta CORTE, Min. GILMAR MENDES.
À Secretaria Judiciária para imediato cumprimento (...)

Ato contínuo, vieram-me os autos conclusos.

Decido.

A determinação contida no eDOC 4, sob o ângulo regimental, encontra respaldo não apenas no parágrafo único do art. 13 do Regimento Interno da Corte, como também no seu art. 37, I, que assim dispõe:
 
Art. 37. Nas ausências ou impedimentos eventuais ou temporários, são substituídos: 
i – o Presidente do Tribunal pelo Vice-Presidente, e este pelos demais Ministros, na ordem decrescente de antiguidade (...)
 
Todavia, a despeito da possibilidade de apreciação do pedido, na forma das previsões regimentais, há manifestos óbices jurídicos ao conhecimento da impetração.
É que, como relatado, o presente habeas corpus foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte, apontado como autoridade coatora. Nessa hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada e pacífica no sentido de que não se admite o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisões de Ministros ou de órgãos colegiados da própria Corte. 
Cito, por todos, o seguinte julgado:
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. PRECEDENTES. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do STF. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016 e HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014). 2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.
(HC 208219 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237  DIVULG 30-11-2021  PUBLIC 01-12-2021)
 
Registre-se, ainda, que, em que pese minha histórica preocupação com a ampliação do objeto do Habeas Corpus, já em inúmeras vezes externada, reconheço que a medida ostenta alta relevância para permitir o adequado exercício da jurisdição constitucional. Afinal, a admissão de sucessivos e irrestritos pleitos movidos contra os Ministros poderia implicar a subversão da lógica recursal e da competência do colegiado da Corte.
Por fim, cumpre reconhecer que o exercício da competência ora exercida por este Relator se dá em situação excepcional e temporária, justificada pelo recesso forense. Ainda que respaldado em previsão regimental expressa, esse exercício deve ser marcado por temperamentos que resguardem a atribuição dos Ministros originalmente competentes para os feitos de que se originam os atos impugnados.
Assim, o eventual conhecimento da presente impetração, para além de contrariar jurisprudência consolidada, implicaria indevida substituição da competência natural previamente estabelecida nesta Corte, com risco de violação ao princípio do juiz natural, o qual representa elemento basilar do exercício da função judicante.
Ademais, cumpre destacar que o presente habeas corpus nem sequer foi impetrado pela defesa técnica do paciente, ex-Presidente da República. 
Ao revés, é público e notório que sua representação processual tem se mantido ativa e diligente, manejando regularmente os instrumentos cabíveis para a tutela dos seus direitos e interesses. Tal circunstância, portanto, afasta a premissa de eventual inércia ou omissão que justificasse a atuação substitutiva por parte de terceiros. 
Em acréscimo, rememoro que este Tribunal, em diversas oportunidades, assentou que o writ constitucional, quando impetrado por terceiros, exige prudência quanto à sua admissibilidade, especialmente quando, como apontei, não há qualquer indicativo de deficiência no exercício da ampla defesa. Veja-se, para tanto, a ementa do HC 205332 AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 11.11.2021: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. INCOGNOSCIBILIDADE. 1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes 3. Agravo regimental desprovido.

A ratio desenvolvida no citado precedente pode ser reportada irrestritamente ao caso em apreço, de modo a evitar que pretensões movidas por terceiros acabem por repercutir, de maneira indesejada, na estratégia defensiva do próprio paciente, o que revela subversão dos institutos aplicáveis. 
Diante do exposto, não conheço do habeas corpus, por manifesta inadmissibilidade da via eleita, na forma do art. 13, VIII, p. único, e art. 37, I, todos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Dê-se ciência da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes e à Ministra Cármen Lúcia.
Intimem-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente